Tribunal: TJDFT
Processo: 0727974-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727974-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ADRIEL DE SOUZA MADEIRA PACIENTE: BRUNO FELIPE MENDES DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ADRIEL DE SOUSOA MADEIRA em favor de BRUNO FELIPE MENDES DO NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA, que não conheceu do habeas corpus na origem, visando ao reconhecimento de prova nova que leva à revogação da prisão preventiva do paciente. A questão ora em discussão já foi apreciada por este colegiado no Habeas Corpus n. 0712189-26.2025.8.07.0000, que não acolheu a tese defensiva em virtude da impossibilidade de valoração da prova e de se estabelecer o contraditório na via estreita do writ. Confira-se a ementa: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA NOVA. AUTORIA. TERCEIRA IMPETRAÇÃO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Brasília 1.A defesa alega coação ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, salientando que há prova nova que enfraquece a autoria que a ele é imputada. 2. Requer a concessão de liminar para cessar o constrangimento ilegal imposto ao paciente, expedindo-se o competente contramandado. No mérito, pugna pela revogação da segregação cautelar do paciente ou a fixação de medida alternativa à prisão, sugerindo a monitoração eletrônica II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nova prova apresentada pela defesa é suficiente para revogar a prisão preventiva do paciente; e (ii) estabelecer se a via do habeas corpus é adequada para a análise dessa nova prova III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A nova prova apresentada pela defesa consiste em gravação inédita de testemunha, declarando não saber afirmar quem de fato tentou ceifar a vida de seu irmão. 5. A via estreita do habeas corpus não permite exame aprofundado dos elementos de prova colhidos pela autoridade policial, porquanto não há previsão de contraditório no rito 6. A manutenção da sentença de pronúncia por este colegiado fragiliza ainda mais a tese de falta de prova da autoria 7. O surgimento de nova prova que, ao ver da defesa, fragiliza a autoria delitiva, deve ser apresentada ao juízo, na segunda fase de instrução que será inaugurada, sob pena de supressão de instância IV. DISPOSITIVO 8. Habeas corpus não conhecido Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXI, LXV, LXVI; CPP, arts. 312, 313, 315, 413. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 730.759/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 10/5/2022; STJ, AgRg no RHC no 194.562/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 9/9/2024; TJDFT, Acórdão no 1972007, 0726746-83.2023.8.07.0001, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, j. 20/2/2025; TJDFT, Acórdão no 1957310, 0750707-22.2024.8.07.0000, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, j. 23/1/2025.” (Acórdão 1986820, 0712189-26.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 24/04/2025.) Conforme consignado no voto condutor do acórdão, a prova deverá ser analisada na segunda fase do procedimento afeito ao Tribunal do Júri, nos autos principais. Não há, portanto, fato novo que autorize nova apreciação pelo colegiado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de julho de 2025 19:15:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator